Tribunal: TJSP
Processo: 1002444-44.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Cobrança de despesas condominiais. Condomínio tinha conhecimento da posse do promitente comprador. Ilegitimidade passiva reconhecida, no caso, para aquele que figura no título de registro imobiliário como proprietário do bem imóvel. Existência de outra ação de cobrança em que reconhecida a ilegitimidade da COHAB. Tentativa de obter objetivo ilícito pois, na segunda demanda, alterado o nome do

Ementa:
Cobrança de despesas condominiais. Condomínio tinha conhecimento da posse do promitente comprador. Ilegitimidade passiva reconhecida, no caso, para aquele que figura no título de registro imobiliário como proprietário do bem imóvel. Existência de outra ação de cobrança em que reconhecida a ilegitimidade da COHAB. Tentativa de obter objetivo ilícito pois, na segunda demanda, alterado o nome do condomínio e ajuizado em outro foro regional. Inobservância à coisa julgada formal. Litigância de má-fé. Apelo provido